Tribunal: TJDFT
Processo: 0727175-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727175-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mais Polímeros do Brasil Ltda. em face da r. decisão (ID 48744671 - págs. 5/8) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravante para suspender a Execução Fiscal no 0702260-86.2023.8.07.0016. Alega, em resumo, que há manifesta inconstitucionalidade da cobrança de Diferencial de Alíquota- ICMS em razão da inobservância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme a Lei Complementar no 190/2022, e que, no caso concreto, está ausente a condição de sujeito passivo dele para recolher o tributo, tendo em vista que a empresa destinatária dos produtos que comercializa denominada Gran Embalagens Plásticas Indústria e Comércio Ltda., CNPJ no 11.438.898/0001-09, não se enquadra como “consumidora final”, cabendo a ela recolher a exação. Requer a antecipação da tutela recursal indeferida na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não se vislumbra a presença de tais requisitos. A ação de origem refere-se ao diferencial de ICMS incidente em operações realizadas nos anos de 2019 e 2020, inscritos em dívida ativa e objeto da execução fiscal no 0702260-86.2023.8.07.0016. De fato, o e. Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, por maioria de votos, apreciando em conjunto o paradigma do Tema no 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5.469/DF, deu provimento ao Recurso Extraordinário e declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente Lei Complementar disciplinadora. A tese referente ao Tema no 1.903 foi fixada nos seguintes termos: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” Todavia, houve a modulação dos efeitos do r. decisum de forma a conferir-lhe efeitos prospectivos, estabelecendo-se que “(...) c) quanto às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Foram ressalvas da modulação as ações judiciais em curso.”. Assim, conforme destacado na r. decisão recorrida, “considerando que o presente feito só foi ajuizado em 27/04/2023 para discutir o DIFAL dos anos de 2019 e 2020, ou seja, em momento posterior à conclusão do julgamento pelo STF, é ele alcançado pela modulação de efeitos. Dessa forma, não há se falar em afastamento das cobranças do imposto.”. A alegação da Agravante de que não é sujeito passivo do tributo e de que incumbe à adquirente dos produtos recolher a exação nas operações realizadas entre elas, demanda dilação probatória. No caso em exame também não se evidencia o periculum in mora, pois, se for reconhecida a tese defendida pela parte Agravante, os efeitos decorrentes de eventuais cobranças do tributo são reversíveis. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator